Tribunal: TJSP
Processo: 1002096-21.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – Servidores Públicos Estaduais ativos da Secretaria de Administração Penitenciária – Pretensão de concessão de pagamento dos quinquênios sobre a integralidade dos vencimentos, bem como de incidência dos quinquênios sobre o ALE, o Adicional de

Ementa:

ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – Servidores Públicos Estaduais ativos da Secretaria de Administração Penitenciária – Pretensão de concessão de pagamento dos quinquênios sobre a integralidade dos vencimentos, bem como de incidência dos quinquênios sobre o ALE, o Adicional de Periculosidade e sobre o Adicional de Insalubridade - Sentença de improcedência – Acórdão que deu provimento em parte ao apelo para determinar que a incidência do benefício deve recair sobre a totalidade dos vencimentos, com exceção das verbas eventuais ou transitórias e desde que não se cumule e não se admita incidência de outras vantagens sobre a mesma base, desacolhendo o pleito em relação aos demais adicionais, com aplicação da Tabela Prática do TJSP à correção monetária e a Lei 9494/97 com as alterações trazidas pela Lei 11.960/09 com relação aos juros de mora – Decisão mantida, pois em consonância com o paradigma relativo aos consectários legais, em obediência ao decidido pelo órgão superior – Decisão de acordo com o REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE 30/10/2019 em conformidade ao RE n. 870.947/SE, Tema 810, STF -

Decisão mantida
Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000253696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002096-21.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAUSTO
BERNARDINI (E OUTROS(AS)), ADALBERTO DA SILVA, ADELSON RONG
JUNIOR, ADRIANA APARECIDA FRANGIOTTI, AGUINALDO BENEDICTO,
ALFREDO PAPPALARDO SOBRINHO, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, ANGELA
MARIA HONORATO DE OLIVEIRA, CARLA NICODEMOS DE SOUZA,
CRISTINA GONÇALVES GERALDO, EDSON AGOSTINHO, EDSON LUIZ
PINTO, EDSON MASSANORI NAUATA, EDUARDO BRITO DA SILVA,
EDUARDO PAULO SOUZA DE OLIVEIRA, IRAPUÃ JOSÉ RIBEIRO DE
CARVALHO, ITALO RICHARD DE SOUZA, IVAM JOSÉ DE SOUZA, JEAN
LINCOLN SOARES DE SOUZA, JOSÉ AUGUSTO DE SANT ANNA, JOSÉ
BEZERRA DA SILVA, JOSÉ CARLOS DO AMARAL, NILCE DOMINGUES
PEREIRA SALES, PATRICIA SIQUEIRA RUI, ROBSON SANTANA DA SILVA,
RONALDO APARECIDO BUENO DA SILVA, SANDRO MACIEL RUI, SILVANA
APARECIDA MOREIRA, VICENTE DE PAULA PINTO e WILTON OLIVEIRA
MARÇAL, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade, em
juízo de retratação, mantiveram o v. acórdão que deu provimento em parte ao
recurso, com adequação ao paradigma. Declarará o voto convergente o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 13 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1002096-21.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz(a) Sentenciante: Alexandra Fuchs de Araújo
Apelantes: Fausto Bernardini e outros
Apelado(a): Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 32.152
ADEQUAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma
Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do
Código de Processo Civil
Ação Ordinária
Servidores
Públicos Estaduais ativos da Secretaria de Administração
Penitenciária
Pretensão de concessão de pagamento dos
quinquênios sobre a integralidade dos vencimentos, bem como
de incidência dos quinquênios sobre o ALE, o Adicional de
Periculosidade e sobre o Adicional de Insalubridade - Sentença
de improcedência Acórdão que deu provimento em parte ao
apelo para determinar que a incidência do benefício deve recair
sobre a totalidade dos vencimentos, com exceção das verbas
eventuais ou transitórias e desde que não se cumule e não se
admita incidência de outras vantagens sobre a mesma base,
desacolhendo o pleito em relação aos demais adicionais, com
aplicação da Tabela Prática do TJSP à correção monetária e a
Lei 9494/97 com as alterações trazidas pela Lei 11.960/09 com
relação aos juros de mora
Decisão mantida, pois em
consonância com o paradigma relativo aos consectários legais,
em obediência ao decidido pelo órgão superior Decisão de
acordo com o REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE
30/10/2019 em conformidade ao RE n. 870.947/SE, Tema 810,
STF -
Decisão mantida
Recurso provido em parte
Trata-se de recurso de Apelação (fls.223/237)
interposto pelas partes acima descritas, contra r. sentença
(fls.218/221) que julgou improcedente Ação Ordinária, nos termos do
artigo 269, I, do CPC, ajuizada por servidores públicos ativos do
Estado, tendo como objeto o recálculo dos valores pagos a título de
quinquênios, com a incidência sobre os vencimentos integrais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive sobre o Adicional de Local de Exercício; Adicional de
Insalubridade e Adicional de Periculosidade, além do pagamento da
verba atrasada, respeitada a prescrição quinquenal.
Alegam, em apertada síntese e repisando os
argumentos da inicial, o teor do artigo 129, da Constituição Estadual.
Requerem a procedência da demanda ou, alternativamente, a redução
da verba honorária a que condenados, fixada em R$ 100,00 para cada
autor.
Contrarrazões às fls.242/251.
Houve por bem esta C. 7a Câmara, em v. acórdão de
fls.259/274, dar provimento em parte ao recurso, por unanimidade
(fls.258).
Embargos de Declaração (fls.280/290) que foram
conhecidos, porém rejeitados (V.U. fls.293), em v. acórdão de
fls.294/297.
Ato contínuo, interpôs o Estado Recurso Especial
(fls.300/312). Contrarrazões às fls.337/350.
Por fim, em análise dos autos, o Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público (fls.371/374) determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora para reapreciação,
considerando o julgamento do Recurso Extraordinário interposto no
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe 30.10/2019, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com
o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme o art. 1.040,
II, do Código de Processo Civil, entendo que o acórdão proferido nos
autos deve ser adequado, no tocante aos consectários legais.
Em razão do decidido às fls.371/374 pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público foram os
autos remetidos a esta C. Câmara para reapreciação da questão, nos
termos do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, vez que o
julgamento do Recurso Extraordinário no mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe 30.10/2019, negou seguimento ao
apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do Col.
Supremo Tribunal Federal no Tema 810; mantendo-se a tese
anteriormente fixada, nos seguintes termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)

nem
para
atualização
monetária
nem
para
compensação da mora , razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ." (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018).” (Grifei).
No caso em tela, o entendimento esposado
pelo acórdão combatido está em consonância o entendimento adotado
pelo E. STJ, uma vez que aplicou à verba atrasada, no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária, a Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) e a Lei
9494/97 com as alterações trazidas pela Lei 11.960/09, no tocante aos
juros de mora, tudo em conformidade com o decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, STJ e ao Tema 810, STF.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, mantenho o julgado, com o
provimento em parte do recurso, nos termos alinhavados.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19092
Apelação Cível no 1002096-21.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Fausto Bernardini, Adalberto da Silva, Adelson Rong Junior,
Adriana Aparecida Frangiotti, Aguinaldo Benedicto, Alfredo Pappalardo
Sobrinho, André Luiz dos Santos, Angela Maria Honorato de Oliveira,
Carla Nicodemos de Souza, Cristina Gonçalves Geraldo, Edson Agostinho,
Edson Luiz Pinto, Edson Massanori Nauata, Eduardo Brito da Silva,
Eduardo Paulo Souza de Oliveira, Irapuã José Ribeiro de Carvalho, Italo
Richard de Souza, Ivam José de Souza, Jean Lincoln Soares de Souza, José
Augusto de Sant Anna, José Bezerra da Silva, José Carlos do Amaral,
Nilce Domingues Pereira Sales, Patricia Siqueira Rui, Robson Santana da
Silva, Ronaldo Aparecido Bueno da Silva, Sandro Maciel Rui, Silvana
Aparecida Moreira, Vicente de Paula Pinto e Wilton Oliveira Marçal
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Eminente Relator quando diz que se aplica,
a título de correção monetária, o IPCA-E, mas não porque o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, seja o mesmo.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, decidindo o
Tema 810, dispôs no sentido de que se aplica a todo e qualquer débito da Fazenda
Pública o IPCA-E. Já o Superior Tribunal de Justiça, a propósito do Tema 905, decidiu
de forma diversa, no concernente à condenação relativa à pretensão de servidores e
empregados públicos, aplicando o IPCA-E às parcelas posteriores a dezembro de 2000;
no concernente às parcelas anteriores, aplicam-se os índices constantes do “Manual de
Cálculos da Justiça Federal”.
Como as parcelas imprescritas, no caso em exame,
abarcam período posterior a dezembro de 2000, a aplicação do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça levaria à mesma solução adotada no julgamento do Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
810 do Supremo Tribunal Federal.
Por esta razão, com tais ressalvas, no concernente às
razões de decidir, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1046B5C6
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
104C916E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002096-21.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.